Tribunal: TJSP
Processo: 2066080-38.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO E CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA. ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO. I. Caso em Exame Ângela Carolina Pace Coelho apresentou notícia de fato contra Thaís Migliorança Munhoz, Juíza de Direito, atribuindo-lhe a prática dos crimes de prevaricação e condescendência criminosa, conforme artigos 319 e 320 do Código Penal. A Procuradoria-Geral de Justiça propôs

Ementa:
DIREITO PENAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO E CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA. ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO. I. Caso em Exame Ângela Carolina Pace Coelho apresentou notícia de fato contra Thaís Migliorança Munhoz, Juíza de Direito, atribuindo-lhe a prática dos crimes de prevaricação e condescendência criminosa, conforme artigos 319 e 320 do Código Penal. A Procuradoria-Geral de Justiça propôs o arquivamento da representação por falta de elementos suficientes para instauração de procedimento investigatório. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há justa causa para a instauração de persecução penal contra a magistrada, considerando a ausência de elementos concretos que indiquem a prática de infração penal. III. Razões de Decidir 3. A Procuradoria-Geral de Justiça concluiu que a representação não está instruída com informações suficientes para investigação criminal, sendo baseada em relato genérico e impreciso 4. O descontentamento da representante com decisão judicial deve ser manifestado por meio de recursos próprios, não havendo elementos para indicar infração penal. IV. Dispositivo e Tese 5. Determina-se o arquivamento da representação criminal, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90. Tese de julgamento: 1. A ausência de elementos concretos impede a instauração de persecução penal. 2. Decisões judiciais devem ser contestadas por meio de recursos adequados. Legislação Citada: Código Penal, arts. 319 e 320; Constituição da República, art. 96, III; Código de Processo Penal, art. 18; Lei no 8.038/90, art. 3o, I. Jurisprudência Citada: TJSP, Representação Criminal no 2128691-32.2022, Rel. Des. Campos Mello, j. 27.07.2022; Representação Criminal no 2002211-38.2024, Rel. Des. Carlos Monnerat, j. 21.02.2024.